Tribunal: TJMT
Processo: 0007364-54.1999.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007364-54.1999.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AFRANIO LOUREIRO BORBA - CPF: 347.029.117-91 (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME - CNPJ: 14.920.292/0001-95 (EMBARGANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (EMBARGANTE), AFRANIO LOUREIRO BORBA - CPF: 347.029.117-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ASSISTENTE), INSTITUTO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME - CNPJ: 14.920.292/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECRETO DE PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO ARTIGO 1.010 DO CPC – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – EXEQUENTE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 18, “A” DA LEI N. 6.014/1974 – EXECUÇÃO PROPOSTA EM 1999 – DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EM 1998 COM TÉRMINO EM 2014 - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE/APELANTE – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE) QUANTO À ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA APELANTE, QUANDO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E QUANTO À AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em acolhimento da preliminar de afronta ao artigo 1.010 do CPC, eis que a parte Apelante apresenta regularidade de partes, e de representação processual, constando procuração outorgada à advogado constituído nos autos.

É tempestiva e regular quanto ao recolhimento do preparo a apelação proposta dentro do prazo legal, com demonstração de recolhimento pelo Sistema PEA – consignando-se que tal regularidade já foi aferida em julgamento de agravo, anteriormente.

Mostra-se descabido o decreto prescricional de execução de Banco/Exequente em situação de liquidação extrajudicial, eis que o artigo 18, “A”, da Lei n. 6.014/1974 impõe a suspensão das execuções, cabendo salientar que não há qualquer indicativo de inércia do credor, cabendo constar também que o judiciário colaborou para que o feito ficasse paralisado no cartório.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num.
129326668
) opostos pelo
INSTITUTO DE PATOLOGIA CLÍNICA LTDA.
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0007364-54.1999.8.11.0041
,
tendo como Apelante/Embargado;
BANCO SISTEMA S/A
,
reformou

a sentença, determinando o regular prosseguimento da execução.

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão é omisso, obscuro e contraditório, alegando que “(...)
1 – Trata-se de uma execução movida pelo Banco Bamerindus cuja distribuição se deu em 28/09/1999 – ID nº 97300455 (processo 33548-1) e até o mês de junho de 2016, quando fora denunciado que o sucessor legal para compor o polo ativo passou a ser o Banco HSBC, desde o ano de 1997, conforme certidão do Banco Central do Brasil, SNF/1989/2000, cuja compra fora dos ativos do Bamerindus. ID nº 97300455, (FATO IGNORADO E OMISSO NO JULGAMENTO)”; que “(...) 2 – Após 16 anos o Banco Central do Brasil decretou o encerramento da liquidação do banco Bamerindus e o Banco de Investimentos BTG Pactual havia comprado o que sobrou do Banco em 2013, ou seja, a compra se deu somente do passivo do banco, uma vez que o ativo, foi adquirido pelo banco HSBC, fato também omisso no julgamento. Fato comprovado nos autos ID nº 97300455 – processo 33548 – 1)”; que ficou devidamente comprovada a inércia do legítimo credor HSBC; e que também ficou provado nos autos que a inércia do banco HSBC foi durante o período em que tramitou sobre o patrocínio do advogado, até o ano de 2015, pois ele estava regular na OAB/MT, sendo suspenso em 06/05/2015, e mesmo assim deu continuidade no feito.

Argumenta que “(...)fora proferida a r. sentença dos Embargos do Devedor, e certificado o decurso de prazo e fora apresentado recurso pelo credor Banco Bamerindus as fls. 500 – processo de nº 36203/2012”; que “(...) A razão exposta em sede de preliminar de intempestividade nas contrarrazões, foi pela razão de que, o Embargado opôs embargos de declaração em face de uma certidão fls (280) 570, e não sobre decisão ou sequer despacho do Juízo, de forma que o prazo fluiu e assim o recurso passou a ser intempestivo, e mesmo assim fora omisso e contraditório, no julgamento, uma vez que, mesmo sendo certificado, fato fora totalmente ignorado”; que “(...) 6 - No mesmo ID, as (fls. 273 a 278) 556 a 566 o Embargante apresentou recurso de Apelação Cível, desacompanhada do comprovante de recolhimento das custas de preparo, de forma que, fora expedida a certidão - conforme provimento de nº 56/2007 da CGJ, o embargado fora devidamente intimado na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção nos termos do art. 1007 § 4º do CPC/’; que “(...)7 - O art. 1.007 do CPC é claro ao estabelecer que o preparo deve ser feito no ato de interposição do recurso, devendo ser devidamente comprovado e mesmo sendo intimado para realizar o recolhimento em dobro não o fez, e sim apresentou nos Embargos de declaração sobre a certidão de que fora efetuado o pagamento fls. (571), que para o setor de arrecadação não serve como comprovante de pagamento, isto em 11 de maio de 2018”.

Pontua, portanto, que o acórdão é omisso, defendendo a ausência de preparo regular; de prescrição intercorrente e inércia da instituição bancária.

Requer o acolhimento dos embargos a fim de que sejam sanadas as questões quanto à falta de preparo do apelo, legitimidade e questões atinentes à prescrição intercorrente.

Em contrarrazões, o Banco Sistema S/A, atual denominação de Banco Bamerindus do Brasil S/A, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (ID. Num.
129326668
) opostos por
INSTITUTO DE PATOLOGIA CLÍNICA LTDA
(Embargante)
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0007364-54.1999.8.11.0041
,
tendo como Apelante
/
Embargado
: BANCO SISTEMA S/A., reformou
a sentença, determinando o regular prosseguimento da execução.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECRETO DE PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO ARTIGO 1.010 DO CPC – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – EXEQUENTE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 18, “A” DA LEI N. 6.014/1974 – EXECUÇÃO PROPOSTA EM 1999 – DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EM 1998 COM TÉRMINO EM 2014 - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE/APELANTE – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

Não há falar em acolhimento da preliminar de afronta ao artigo 1.010 do CPC, eis que a parte Apelante apresenta regularidade de partes, e de representação processual, constando procuração outorgada à advogado constituído nos autos.

É tempestiva e regular quanto ao recolhimento do preparo a apelação proposta dentro do prazo legal, com demonstração de recolhimento pelo Sistema PEA – consignando-se que tal regularidade já foi aferida em julgamento de agravo, anteriormente.

Mostra-se descabido o decreto prescricional de execução de Banco/Exequente em situação de liquidação extrajudicial, eis que o artigo 18, “A”, da Lei n. 6.014/1974 impõe a suspensão das execuções, cabendo salientar que não há qualquer indicativo de inércia do credor, cabendo constar também que o judiciário colaborou para que o feito ficasse paralisado no cartório”.

Defende a Embargante a ocorrência de vícios do artigo 1.022 do CPC, no tocante à representação da parte Apelante/Embargada; e também quanto à existência de prescrição intercorrente e ausência de preparo recursal, acarretando a deserção.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado: “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que acarreta a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

A esse respeito, reproduzo um trecho do voto combatido:

“(...)
V O T O – preliminar de afronta ao artigo 1.010, I, do CPC.

Malgrado as alegações dos Apelados em contrarrazões, verifica-se que o Banco Apelante preenche, em sede de apelação, os requisitos do artigo 1.010 do CPC, eis que há perfeita regularidade de partes, bem como de representação processual, constando procuração outorgada ao Dr. Sadi Bonatto – OAB/PR 10.0é Bonatto – OAB/PR 25.698.

Esta estampada também a legitimidade do BANCO SISTEMA S/A, atual denominação de BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, e em razão do Ato do Presidente do BACEN – Banco Central do Brasil – que decretou a cessação da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus do Brasil S/A, em razão de controle acionário, e retomada das atividades da nova administração – com alteração da denominação social para Banco Sistema S/A.

Diante do exposto, REJEITO essa preliminar.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE da apelação
.

No tocante à preliminar aventada, reitero o posicionamento estampado no Agravo de Instrumento n. 1004804-50.2019.8.11.0000, no sentido de que fora obstado o direito ao duplo grau de jurisdição, sendo cassada a decisão proferida na Exceção de Pré-Executividade proposta pelo Banco/Apelante – com determinação de seguimento a este recurso de apelação, abrindo-se prazo para que fossem ofertadas contrarrazões e, posteriormente, fossem os autos remetidos a este Tribunal, o que, de fato ocorreu.

Portanto, cabe à luz do artigo 1.010 do CPC, cabe a este Tribunal fazer a devida análise acerca da tempestividade.

Dentro desse contexto, não considero deserta a apelação, pois o recurso foi preparado (pago) e confirmado o pagamento pelo Sistema PEA, não havendo qualquer fundamento para que o valor fosse depositado em dobro.

Fiz constar no voto do agravo: “Foi devidamente demonstrado o pagamento do preparo, por meio do Sistema PEA, não havendo que falar em pagamento em dobro por parte do Apelante, eis que o valor já havia sido recolhido. E isto ficou claramente demonstrado quando da interposição dos Embargos de Declaração, ocasião em que se alegou erro material, pois o pagamento havia sido efetivado, devendo, portanto, a meu viso os aclaratórios serem acolhidos”.

Assim, diante do julgamento de deserção, pelo Juízo “a quo”, e pela comprovação do pagamento pelo Sistema PEA por meio de Embargos de Declaração (ID. Num. 97300455 – págs. 570 e seguintes), fato este já reconhecido em agravo, considera-se tempestiva e devidamente preparada esta apelação.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

V O T O - MÉRITO

Pois bem. A meu viso, não ocorreu a prescrição intercorrente.

Primeiro, porque houve decretação da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus pelo BACEN, em março de 1998, salientando-se a situação da instituição na condição de exequente; e, posteriormente, em razão da cessação da liquidação somente em dezembro de 2014.

É incontroverso que há um lapso considerável de tempo entre a decretação e o término da liquidação, com a retomada das atividades da instituição e alteração da denominação social – fazendo constar BANCO SISTEMA S/A, e nesse intervalo, em 1999 foi proposta a execução, não havendo, desse modo, motivo para que fosse decretada a prescrição da dívida.

Segundo, porque, nos termos da Lei n. 6.014/1974, ante à decretação da liquidação mencionada, ocorre a suspensão dos prazos de prescrição das obrigações de responsabilidade da instituição.

Vejamos o que diz o artigo 18 da referida lei:

“Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) Suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativo ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação. (...)”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, "A", DA LEI 6.024/74. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. - Nos termos do art. 18, "a", da Lei nº 6.024/74, 'a decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação'. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.069102-8/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2021, publicação da súmula em 14/10/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SEGURADORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE.

Nos termos do art. 18, "a", da Lei, a decretação da liquidação extrajudicial ensejará a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, enquanto perdurar a liquidação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.99.062568-3/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2021, publicação da súmula em 09/06/2021)

E terceiro, porque diferentemente do que dispôs a parte Apelada, sempre houve movimentação processual por parte dos representantes da instituição bancária, buscando o adimplemento de seu crédito, desde o momento em que propôs a execução, determinação de expedição de mandado de citação e penhora em 06/10/1999; resposta da Devedora/Apelada, eis que houve pagamento de diligências de Oficial de Justiça em outubro de 2000 para efetivação de penhora e depósito; manifestação posterior (em fev/2001), em razão da não efetivação de penhora, culminando com a publicação de Edital de Intimação da parte Apelada em agosto de 2001, sendo, requerida abertura de prazo para interposição de Embargos à Execução, em 12/11/2001.

Saliente-se que, a partir dai os autos ficaram em cartório até a aposentadoria do Juiz de Direito – Dr. Éldes Ivan de Souza, havendo, ainda, petição do Dr. Joaquim Fábio Mielli Camargo, noticiando novo domicílio, sendo requerido pelo advogado do Banco Bamerindus Brasil S/A – que as intimações e demais comunicações fossem encaminhadas para o novo endereço. (em 11/11/2004)

Os autos foram vistos em correição em setembro de 2011, sendo em maio de 2016 arguida a prescrição, que, a meu viso, foi indevidamente acolhida pelo Juízo, eis que não houve inércia por parte do Banco Exequente/Apelante, tanto em razão da suspensão decorrente da liquidação extrajudicial já mencionada; quanto pelo fato de que o feito também ficou paralisado no judiciário por um tempo também considerável.

Com esses apontamentos, considero imperiosa a reforma da sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo e ANULO a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento da execução”.

Com essas considerações, não se observa qualquer dos vícios apontados nos embargos, motivo pelo qual os
REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022